Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705625-62.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBISON CLOMAR FIGUEIREDO SANTOS APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE SOUZA, M.F.D.S. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Declaro-me suspeita para atuar no feito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1o do Código de Processo Civil. Redistribua-se o feito com compensação. Brasília, 8 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora